Tribunal: TJSP
Processo: 1000145-91.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de afastar a penhora que recai sobre o imóvel objeto de constrição na ação executiva promovida pelo embargado - Sentença de procedência – Inconformismo dos embargante, postulando pela condenação exclusiva do embargado nas verbas sucumbenciais, uma vez que foi ele quem deu causa à oposição dos presentes embargos de terceiro – Descabimento – Caso em

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de afastar a penhora que recai sobre o imóvel objeto de constrição na ação executiva promovida pelo embargado - Sentença de procedência – Inconformismo dos embargante, postulando pela condenação exclusiva do embargado nas verbas sucumbenciais, uma vez que foi ele quem deu causa à oposição dos presentes embargos de terceiro – Descabimento – Caso em que restou comprovado que a constrição que deu causa à oposição dos presentes embargos de terceiros decorreu da conduta desidiosa dos próprios embargantes, ora apelantes, que não providenciaram o registro dos negócios de compra e venda do imóvel objeto da constrição perante a respectiva circunscrição imobiliária – Inteligência da Súmula 303 do STJ -Recurso desprovido.